Tribunal: STF
Processo: HC 140422
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-09
Data de publicação: 2017-05-09

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO CONDENADO EM REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO: CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 56 DESTA SUPREMA CORTE. ORDEM CONCEDIDA.



    I - Embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento.



    II – Na espécie, a decisão combatida contraria a Súmula Vinculante 56 desta Suprema Corte.



    III – Ordem de habeas corpus concedida.